Tribunal: TJES
Processo: 0015531-65.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015531-65.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORMASET INDUSTRIAL LTDA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE –
CONTRATO
EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
INADIMPLÊNCIA
DAS MENSALIDADES
EM PERÍODO
SUPERIOR A 60 DIAS.
PRÉVIA COMUNICAÇÃO
DEMONSTRADA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea”. (STJ, REsp 1.776.047-SP, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.4.2019).

2.
A rescisão do contrato de plano de saúde decorreu de incontroverso inadimplemento de mensalidades, em período superior a sessenta dias consecutivos, e após notificação prévia, na forma do art. 13, parágrafo único, inc. II da Lei 9.656/1998.

3
.
Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do contratante, conforme jurisprudência citada do STJ.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FORMASET INDUSTRIAL LTDA
contra sentença de fls. 295/307 – integrada por
decisum
que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória movida em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se a parte autora alegando, em suma, que teve seu plano de saúde rescindido unilateralmente pela operadora de saúde apelada, sem qualquer aviso ou prévia notificação. Alega que o documento juntado aos autos não foi entregue ao responsável pelo contrato, não podendo servir de prova da notificação pessoal da empresa contratante.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar, em regime de tutela de urgência, a reativação do plano, a ser confirmada para declarar a nulidade do ato de rescisão do contrato de plano de saúde.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal, já antecipando que a apelação merece o integral desprovimento, prejudicando a apreciação da tutela de urgência vindicada.

Cinge-se o recurso na análise da rescisão motivada na incontroversa inadimplência do contrato de plano de saúde firmado pela apelante, notadamente, se a operadora apelada cumpriu os requisitos previstos em lei a autorizar a rescisão do ajuste.

Conforme se depreende do contrato acostado a partir da fls. 220 e seguintes, trata-se de plano de saúde coletivo na modalidade empresarial, com menos de trinta beneficiários, submetido, portanto, à aplicação da Lei n.º 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e ao Código do Consumidor.

A referida lei 9.656/98, em seu parágrafo único, inciso II, do artigo 13, veda a suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, salvo aquelas motivadas no não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias (consecutivos ou não), nos últimos doze meses, e desde que haja prévia notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência.
Verbis:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
.

Referido dispositivo legal, dirigido aos planos de saúde individuais, por necessitarem de maior proteção, também é aplicado à modalidade empresarial com menos de trinta beneficiários, por equiparação, segundo entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto “
no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea”.
(STJ, REsp 1.776.047-SP, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.4.2019).

No caso em testilha, a rescisão do contrato de plano de saúde foi motivada no inadimplemento da mensalidade referente ao mês de agosto de 2016 (vencimento em 20 de agosto de 2016), mas cujo pagamento só fora realizado em 9 de novembro de 2016 (fl. 56), ou seja,
após o cancelamento do plano que
ocorreu em
28 de outubro de 2016
(fl. 267).

Como bem observado na sentença, a mensalidade de agosto de 2016 já ultrapassava os 80 (oitenta) dias de mora ou inadimplência, quando efetuado seu pagamento (9.11.2016 – fls. 56).

Outrossim, compete pontuar que a rescisão do contrato (28.10.2016) ocorreu a
pós 68 (sessenta e oito)
dias
de mora ou inadimplência do contrato
, estando assim autorizado por lei o cancelamento, eis que a empresa apelante deixou de pagar a mensalidade do plano de saúde por período superior a 60 dias consecutivos, havendo expressa permissão também no contrato celebrado entre as partes, na cláusula 16.1: “
O atraso no pagamento das mensalidades superior a 60 (sessenta) dias, ininterrupto ou não, nos últimos doze meses do contrato, implicará na suspensão ou rescisão, a critério da contratada.”

Em que pese a apelante insistir no fato de que não foi notificada previamente, observa-se dos autos que
a apelada encaminhou Notificação Extrajudicial
informando a existência de débito pendente, discriminação dos valores a pagar, e data de vencimento, bem como advertiu a contratante sobre a possibilidade de suspensão e cancelamento do referido contrato, acaso esta não regularizasse o pagamento das mensalidades em atraso.

É o que se depreende nitidamente das fls. 33 e 35. Sendo que a notificação foi encaminhada em 13.09.2016, referente ao atraso da mensalidade de 20.08.2016, ou seja,
quando a mensalidade já tinha
trinta dias de atraso
, e que foi
RECEBIDA NO MESMO ENDEREÇO DA EMPRESA CONSTANTE DE SUA PETIÇÃO INICIAL E INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO
na data de 19.09.2016, conforme assinatura aposta no Aviso de Recebimento de fl. 33, cumprindo a apelada o requisito previsto na Lei 9.656/1998
“[...] que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
”.

A apelante alega não ter recebido a notificação previamente ao ato de rescisão do ajuste por não ter o administrador e representante da empresa assinado o aviso de recebimento, e sim, terceiro.

Ocorre que, o fato de a notificação ter sido recebida por terceiro é insuficiente para invalidá-la, sobretudo porque o documento foi entregue exatamente no endereço que a beneficiária forneceu ao plano de saúde e a este juízo como de sua sede. A assinatura contida no aviso de recebimento aliada ao encaminhamento correto da missiva faz presumir o recebimento da notificação pelos representantes da empresa apelante, de acordo com a Teoria da Aparência, sendo válida a notificação realizada por intermédio de pessoa que pode ter se identificado como funcionário desta. Nesse sentido, resta pacificada a jurisprudência do c.STJ,
verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.995.100/GO, na sessão realizada aos 19/5/2022, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos,
pacificou o entendimento de que a Lei n.º 9.656/1998 não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde individual/familiar, para a resolução do contrato por inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II), e, por isso, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.º 28 da ANS.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/06/2021 e concluso ao gabinete em 23/02/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade. 3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II).
4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS
. 5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.995.100/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Ressalte-se, ademais, que houve uma
SEGUNDA NOTIFICAÇÃO,
recebida pela parte autora em
17
de outubro de 2016
(fl. 34), quando já decorridos 58 (cinquenta e oito) dias de inadimplência, e que a impontualidade no pagamento das mensalidades era prática costumeira do apelante, conforme se constata das fls. 198 e 252/254, inclusive, incorrendo em mora em relação as mensalidades seguintes a agosto/16.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, de 10% para 15% sobre o valor da causa, na forma do §11 do art. 85, CPC, em razão do trabalho realizado nesta instância revisora.

É como voto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________